Tribunal: TJSP
Processo: 2045407-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. Reintegração de posse. Decisão agravada que indeferiu a liminar requerida, pois ausentes os requisitos para a sua concessão, haja vista que inexistem indícios mínimos da posse exercida pelos autores sobre o imóvel. Inconformismo dos autores. Alegação de que a posse derivada de direito hereditário. Pretensão de reforma. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. Reintegração de posse. Decisão agravada que indeferiu a liminar requerida, pois ausentes os requisitos para a sua concessão, haja vista que inexistem indícios mínimos da posse exercida pelos autores sobre o imóvel. Inconformismo dos autores. Alegação de que a posse derivada de direito hereditário. Pretensão de reforma. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Ausência de prova suficiente da posse, neste momento, para que seja concedida a liminar possessória, em que pese a possível veracidade dos fatos descritos na inicial. Inexistência de documentos hábeis a demonstrar que os "de cujus" eram proprietários do imóvel em questão ou que possuíam a posse direta do bem. Requisitos do art. 561 do CPC necessários à concessão da medida pleiteada não atendidos. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo, com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2045407-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA
ELIZABETH GOMES ELIZABETH PEREZ, MARCELO AUGUSTUS CANOLA
GOMES, GLAUCIA FABIANE CANÓLA GOMES VASSOLER, ANNA PAULA
CANOLA GOMES e MARIA ELIZABETH GOMES ELIZABETH PEREZ, é agravado
"MOVIMENTO SEM TENTO".
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram o efeito
antecipatório recursal e, desde já, negaram provimento, com determinação, ao
agravo de instrumento. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045407-97.2020.8.26.0000 -Voto no 21055
2
AGRAVO INSTRUMENTO. Reintegração de posse. Decisão
agravada que indeferiu a liminar requerida, pois ausentes os
requisitos para a sua concessão, haja vista que inexistem indícios
mínimos da posse exercida pelos autores sobre o imóvel.
Inconformismo dos autores. Alegação de que a posse derivada de
direito hereditário. Pretensão de reforma. Pedido de efeito
antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento,
diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e
168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Ausência de prova suficiente da
posse, neste momento, para que seja concedida a liminar
possessória, em que pese a possível veracidade dos fatos descritos
na inicial. Inexistência de documentos hábeis a demonstrar que os
“de cujus” eram proprietários do imóvel em questão ou que
possuíam a posse direta do bem. Requisitos do art. 561 do CPC
necessários à concessão da medida pleiteada não atendidos. Efeito
antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o
agravo, com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não
provido, com determinação.
VOTO No 21055
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA
DE LOURDES GOMES PEREZ E OUTROS em face da r. decisão interlocutória
(fls. 25/27, digitalizada a fls. 65/67) que, em ação de reintegração de posse,
indeferiu a liminar requerida, pois ausentes os requisitos para a sua
concessão, haja vista que inexistem indícios mínimos da posse exercida pelos
autores sobre o imóvel.
Inconformados
recorrem
os
autores
aduzindo,
em
resumo, que são possuidores do imóvel, com justo título, desde o óbito de
seus pais e avós, cujo registro encontra-se em andamento, com pedido
anterior à ocorrência da invasão.
Narram os agravantes que tomaram conhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045407-97.2020.8.26.0000 -Voto no 21055
3
invasão, no dia 26 de janeiro de 2020, domingo à noite, através de vizinhos
que, ao perceberem que um grupo de pessoas adentraram o imóvel,
comunicaram-lhes o ocorrido através de mensagens enviadas pelo aplicativo
whatsApp.
Sustentam os recorrentes, em resumo, que estão
presentes os requisitos do artigo 562 do CPC, pois: i) a documentação
acostada no processo é suficiente para a comprovação da posse e do esbulho
recente; ii) o possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé (art.
1201 do Código Civil) e dispensa a formalidade do registro para fins de
usucapião e in casu, reintegração (Enunciado no 86 da Jornada de Direito Civil
promovida pelo Conselho da Justiça Federal); iii) a ausência de registro da
escritura de compra e venda perante o Oficial de Registro de Imóveis não
implica na perda da propriedade; iv) a posse dos bens do de cujus se
transmite aos herdeiros, imediatamente, na data de sua morte (art. 1.784 do
Código Civil); v) a foto do imóvel, tirada à noite, por um aparelho de celular,
não pode ser reputada como indício de negligência destes com relação ao
imóvel, mas, apenas, para comprovar a invasão; e vi) quanto aos créditos
tributários, há um parcelamento que vem sendo devidamente cumprido,
restando suspensa sua exigibilidade (art. 151, do CTN).
Pugnam pela atribuição do efeito antecipatório recursal e,
ao final, o provimento do recurso.
Nos termos dos artigos 129 e 168, § 2o, do RITJSP, a
questão foi remetida diretamente ao colegiado, para apreciação da medida de
urgência requerida e, se possível, também do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
Nega-se o efeito antecipatório recursal e, sendo possível,
julga-se a questão desde logo, destacando que a concentração de atos aqui
determinada tem como único objetivo atender ao disposto no artigo 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045407-97.2020.8.26.0000 -Voto no 21055
4
LXXVIII da CF e artigos 1o; 4o; 6o; 80, IV e 139, II; todos estes do CPC.
Em que pesem os argumentos trazidos pelos recorrentes,
o recurso não merece provimento.
Cuida de ação de reintegração de posse na qual foi
negada a liminar para reintegrar os autores na posse de imóvel situado à Rua
Professor Francisco de Castro, no 44, Vila Clementino, São Paulo/SP.
Analisando os autos, noto que os agravantes sustentam
que adquiriram a posse sobre o imóvel em questão, mediante transmissão por
herança de João de Deus Gomes e Cleide Canola Gomes, seus pais e avós
falecidos, que, por sua vez, supostamente, teriam adquirido o imóvel de
Rufino Alfredo Gomes e sua mulher Ana Amália Salgado, por meio de
compromisso de compra e venda pendente de registro (fls. 29/30 e fls. 32/36
destes).
Lembro que, para a concessão da medida liminar em
demanda possessória, os autores deverão provar os requisitos exigidos no
artigo 561 do CPC, in verbis:
Incumbe ao autor provar:
I - sua posse;
II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção; ou a perda da posse, na ação de
reintegração.
No entanto, conforme se pode verificar dos documentos
carreados aos autos (fls. 32/36 e 49/53), em juízo de cognição sumária, não
há prova suficiente da posse para que seja concedida a liminar possessória,
tampouco de que o registro do título aquisitivo se encontra em andamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045407-97.2020.8.26.0000 -Voto no 21055
5
em que pese a possível veracidade dos fatos descritos na inicial. Assim, não
restou plenamente demonstrado, sequer, que os de cujus eram os
proprietários do imóvel em questão ou que possuíam a posse direta do bem.
Ademais, não há risco demonstrado de dano irreparável
imediato que recomende atropelar o contraditório.
Portanto, a r. decisão atacada deve ser mantida.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados nas
razões e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
Determino que proceda a serventia, no SAJ - dados
do processo -, a retificação do nome dos agravantes para constar
Maria de Lourdes Gomes Perez e outros.
DISPOSITIVO: Termos em que voto pela denegação do efeito antecipatório recursal e, desde já pelo NÃO PROVIMENTO, COM
DETERMINAÇÃO, ao agravo de instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)